Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722957-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLON RODRIGUES COSTA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Karlon Rodrigues Costa em face de decisão[1] que, integrada por aclaratórios[2], no curso da ação cominatória que manejara em desfavor do agravado – Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF –, rejeitara a pretensão que formulara almejando, in limine, a recontagem da pontuação obtida na etapa de análise curricular prevista no item 5.1.6.3 do edital do certame público para o qual se inscrevera, considerando o tempo e estágio do candidato, seu domínio do pacote Office e em farmacologia, além da pós-graduação em endodontia, com a consectária reclassificação no certame. Inconformado com a resolução monocrática que indeferira a tutela provisória de urgência requestada na origem, objetiva o agravante, em sede de agravo de instrumento, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de obter sua reclassificação, com a contabilização da pontuação preterida e, alfim, a reforma definitiva do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, a ocorrência de vícios insanáveis nos atos administrativos, sob o prisma da violação ao princípio da motivação, porquanto o agravado omitira a fundamentação detalhada da pontuação atribuída na etapa de análise curricular, negando acesso ao espelho de correção. Verbera que a opacidade na avaliação cerceara o direito ao contraditório e à ampla defesa, obstruindo a impugnação específica dos critérios de pontuação, conforme previsto no item 7.3 do edital. Ressaltara que a ausência de discriminação da nota por item avaliado – experiência em procedimentos de emergência (3 pontos), pós-graduação em Endodontia (1 ponto) e domínio de Pacote Office e Farmacologia (2 pontos) – configurara arbitrariedade na quantificação, divergindo da documentação comprobatória juntada. Pontificara que a desconsideração do tempo de estágio como experiência profissional, conforme previsão editalícia (item 5.1.6.4), resultara em dedução indevida de 1 (um) ponto, reduzindo a nota final de 11,5 (onze inteiros e cinco décimos) para 7,5 (sete inteiro e cinco décimo), estribando suas razões na evolução jurisprudencial assentada pelo c. STJ que reconheceria a validade da declaração de conclusão de pós-graduação como substitutivo do diploma. Aduz que os termos de compromisso de estágio comprovam a carga horária cumprida entre 2019 e 2020, afastando a alegação de insuficiência probatória. Acentuara o risco de prejuízo irreparável com a consumação do certame, previsto para encerramento em 23/01/2026, o que tornaria inócuo eventual provimento judicial favorável, invocando o art. 37, II, da CF como esteio para enfatizar o direito fundamental de acesso a cargos públicos, ameaçado pela iminente homologação de resultados. Alfim, insurgira-se contra a decisão atacada, inquinada, sob sua ótica, por omissão no enfrentamento de teses constitucionais, como a violação à Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011) e ao devido processo legal administrativo, além de ignorar provas documentais e precedentes do TJDFT aventados, configurando, pois, cerceamento de defesa. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Karlon Rodrigues Costa em face de decisão que, integrada por aclaratórios, no curso da ação cominatória que manejara em desfavor do agravado – Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF –, rejeitara a pretensão que formulara almejando, in limine, a recontagem da pontuação obtida na etapa de análise curricular prevista no item 5.1.6.3 do edital do certame público para o qual se inscrevera, considerando o tempo e estágio do candidato, seu domínio do pacote Office e em farmacologia, além da pós-graduação em endodontia, com a consectária reclassificação no certame. Inconformado com a resolução monocrática que indeferira a tutela provisória de urgência requestada na origem, objetiva o agravante, em sede de agravo de instrumento, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de obter sua reclassificação, com a contabilização da pontuação preterida e, alfim, a reforma definitiva do decisório arrostado. Consoante o pontuado, o objeto desse agravo reside na aferição se se fazem presentes os pressupostos legalmente assinalados para concessão da tutela provisória de natureza antecipada demandada originalmente pelo agravante e refutada pelo provimento sob reexame, destinada a cominar ao agravado a obrigação de promover sua reclassificação, à vista da contabilização da pontuação que entende ter sido preterida relativa etapa de análise curricular, no ambiente do certame seletivo do qual participara e no qual lograra êxito. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, no molde em que fora reclamada, não se afigura guarnecida de suporte. E isso sucede porque não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito que invocara, pois não se divisa o preenchimento dos requisitos aptos a conferir-lhe os pontos que entende devidos. Conforme reportado, a ação que promove volta-se à invalidade do ato administrativo que, sob a ótica do agravante, subtraíra pontuação que entende de direito na etapa de análise de currículo, no âmbito do processo seletivo a que se submetera, destinado ao provimento de vaga e formação de cadastro reserva de Cirurgião Dentista – Clinico Geral, regido pelo Edital no 110, de 2023, do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, para o qual lograra aprovação, figurando na 63a posição, alcançando 7,25 (sete inteiro e vinte e cinco centésimo) de pontuação[3]. Aludindo-se à disciplina atinente à pontuação concernente à análise do currículo, restara consignado, nos subitens 1.9 e 5.1.6.1 e seguintes do edital normativo que regia o certame, um minucioso regramento, mediante o qual se delinearam, de forma expressa e exaustiva, os requisitos específicos exigíveis para os cargos em disputa, discriminando-os em categorias de caráter obrigatório e desejável, a cada qual atribuindo-se a pontuação correlata, de modo a conferir transparência e objetividade ao processo seletivo. A regulação interna, a seu turno, dispusera, de maneira cristalina, acerca dos critérios a serem observados na aferição dos títulos apresentados pelos candidatos, estabelecendo parâmetros inequívocos para a valoração dos elementos curriculares, consoante o arcabouço normativo ali encartado, o que, ao fim e ao cabo, resguardara a isonomia e a segurança jurídica dos participantes, em estrita observância ao princípio da legalidade e à vinculação ao instrumento convocatório, exsurgindo, destarte, a subsunção dos atos praticados à moldura normativa previamente delineada, sem que se divisasse margem para discricionariedade ou inovação por parte da Administração, dispondo o seguinte: “1.9. A nomenclatura do cargo, a quantidade de vagas, os requisitos mínimos, as atribuições, o salário base, a jornada de trabalho e todas as demais informações sobre o perfil exigido para o preenchimento das vagas estão dispostas na tabela abaixo: REQUISITOS OBRIGATÓRIOS - Graduação em Odontologia, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); - Registro no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal – CRO/DF - Experiência em procedimentos odontológicos de emergência (pulpectomias, exodontias, trauma dental e condutas de abscessos em geral). REQUISITOS DESEJÁVEIS - Conhecimento básico no Pacote Office; - Conhecimento em Farmacologia. (...) 5.1.6.1. Requisitos Obrigatórios: 5.1.6.2. Os requisitos obrigatórios têm caráter eliminatório e classificatório e deverão ser comprovados pelos candidatos no formato solicitado e enviado para o endereço informado conforme item 5.1.2. O descumprimento acarretará em eliminação na etapa. 5.1.6.3. A pontuação poderá variar a depender dos requisitos exigidos nas disposições preliminares. Entretanto, para aprovação na etapa, o candidato deverá ter pontuação mínima em todos os requisitos quando solicitados. Formação exigida no cargo – 5 pontos; Residência na área de atuação – 2 pontos; Formação em pós-graduação stricto sensu na área de atuação - 2 ponto; Formação em pós-graduação lato sensu na área de atuação - 1 ponto; Demais requisitos obrigatórios – 0,5 ponto (cada); Tempo de experiência na área: De 1 mês a 1 ano – 1 ponto; De 1 ano e 1 dia a 3 anos – 2 pontos; De 3 anos e 1 dia a 5 anos – 3 pontos; De 5 anos e 1 dia a 7 anos – 4 pontos; De 7 anos e 1 dia a 10 anos – 5 pontos; e Acima de 10 anos – 6 pontos 5.1.6.4. Será (ão) computado(s) como tempo de experiência o(s) estágio(s) realizado(s) em unidade de saúde da rede pública ou da rede privada, mediante declaração de comprovação. As declarações para comprovação da realização do estágio devem ser emitidas em papel timbrado da Instituição e conter as seguintes informações: · Carga horária total; · Período de realização (data de início e fim); · Setor de realização das atividades, correspondente à área de atuação solicitada; · Nome do(s) gestor (es) responsável(veis) pelo acompanhamento do estágio; · Carimbo constando CNPJ da Instituição. 5.1.6.5. As declarações fornecidas para comprovação de requisito comprobatório de experiência deverão ser fornecidas no padrão conforme o item 5.1.6.4. (...) 5.1.7. Requisitos Desejáveis: 5.1.7.1. Os requisitos desejáveis representam diferencial na pontuação do candidato, embora não sejam itens eliminatórios. Cada requisito desejável valerá 1,0 (um) ponto. Assim, nos casos em que a especialização for considerado requisito desejável, o candidato pontuará dessa forma. 5.1.7.2. Requisitos obrigatórios e desejáveis que não são passíveis de mensuração por meio de documentos comprobatórios serão avaliados durante as demais etapas, mas não pontuarão na etapa de análise curricular. 5.1.7.3. Os candidatos que, de acordo com as informações fornecidas na etapa de análise curricular, atenderem aos requisitos exigidos, estarão habilitados a participar da próxima etapa do Processo Seletivo. 5.1.7.4. Os candidatos que deixarem de atender aos requisitos obrigatórios exigidos, na etapa de análise curricular, estarão eliminados do Processo Seletivo.”. No que pertine ao caso vertente, conforme alinhavado na exordial, o autor sustentara, de modo a consubstanciar seu pleito, que, conquanto tenha sido comprovado o direito que lhe assistia de ver contabilizada a pontuação atribuída à sua nota, correspondente aos requisitos de tempo de estágio supervisionado, pós-graduação lato sensu e domínio no pacote Office e farmacologia, a banca examinadora deixara de atribuir-lhe a pontuação devida, desconsiderando, portanto, documentos e elementos probatórios apresentados com regularidade, o que, segundo sua narrativa, teria redundado em prejuízo inconteste à sua classificação final no certame. Irresignado, insurgira-se o candidato, no ambiente administrativo, recorrendo contra a pontuação alcançara, reprisando os argumentos já lançados, contra os quais, indeferindo as razões arguidas, a banca mantivera a pontuação, assentando-se na comprovação, exclusivamente, de sua (i) Graduação em Odontologia, (ii) Registro no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal e (iii) Experiência em procedimentos odontológicos de emergência, num total de 2 anos 2 meses e 22 dias. Irresignado com a pontuação alcançada, insurgira-se o candidato no âmbito administrativo, ajuizando recurso no qual reiterara os argumentos ora lançados, alegando, precipuamente, o descumprimento do regramento do certame, ao passo que a banca examinadora, indeferindo as razões arguidas, mantivera a pontuação originalmente atribuída. A fundamentação da decisão administrativa assentara-se, exclusivamente, na comprovação dos requisitos de (i) Graduação em Odontologia, (ii) Registro no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal e (iii) Experiência em procedimentos odontológicos de emergência, totalizando o período de 2 anos, 2 meses e 22 dias, desprezando o período apontado como estágio supervisionado. Desse modo, restara evidenciado que a análise dos títulos e experiências apresentados fora realizada de forma estrita, sem a consideração dos demais elementos curriculares que, segundo o candidato, atendiam aos critérios do edital e que, uma vez comprovados, conferiram-lhe pontuação adicional, confira-se: “Os documentos encaminhados pelo candidato Karlon Rodrigues Costa que comprovavam os Requisitos Obrigatórios, foram avaliados da seguinte forma: ⇒ Graduação em Odontologia, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 5.0 pontos ⇒ Registro no Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal – CRO/DF; 0.5 pontos ⇒ Experiência em procedimentos odontológicos de emergência (pulpectomias, exodontias, trauma dental e condutas de abscessos em geral); 2 pontos Declarações pontuadas: Declaração - Prefeitura Formosa: 01/04/2021 a 31/03/2022 = 11 meses e 30 dias 01/04/2022 a 31/03/2023 = 11 meses e 30 dias Declaração - Prefeitura de Águas Lindas: 03/04/2023 a 26/06/2023 = 2 meses e 23 dias Pontuação de tempo de experiência, totalizando: 2 anos 2 meses e 22 dias, deste modo a nota do candidato percorre por 7,50. Ressaltamos que documentos não indicados no Edital, não são considerados para a análise curricular. Portanto, todos os documentos encaminhados pelo candidato supramencionado foram avaliados e pontuados conforme o solicitado, item: 5.1.6.3: 5.1.6.3. A pontuação poderá variar a depender dos requisitos exigidos nas disposições preliminares. Entretanto, para aprovação na etapa, o candidato deverá ter pontuação mínima em todos os requisitos quando solicitados. Formação exigida no cargo – 5 pontos; 7 Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal SRTVN W5 Quadra 702 Edifício PO 700 – Brasília – DF. CNPJ: 28.481.233/0001-72 www.igesdf.org.br Residência na área de atuação – 2 pontos; Formação em pós-graduação stricto sensu na área de atuação - 2 ponto; Formação em pós-graduação lato sensu na área de atuação - 1 ponto; Demais requisitos obrigatórios – 0,5 ponto (cada); Tempo de experiência na área: De 1 mês a 1 ano – 1 ponto; de 1 ano e 1 dia a 3 anos – 2 pontos; De 3 anos e 1 dia a 5 anos – 3 pontos; de 5 anos e 1 dia a 7 anos – 4 pontos; de 7 anos e 1 dia a 10 anos – 5 pontos; e Acima de 10 anos – 6 pontos. Já os Requisitos Desejáveis apresentam um diferencial na nota do candidato, mas não são de caráter eliminatório. Porém, não houve apresentação de documentos que comprovasse o que foi solicitado no Edital”[4]. Rememore-se, por oportuno, que, mesmo após ter sido cientificado da nota que lhe fora atribuída, e a despeito do aviamento do recurso administrativo, o candidato, não logrando êxito na esfera administrativa, provocara o Poder Judiciário, almejando a retificação da pontuação que lhe fora conferida. Em sua irresignação, aduzira, ainda, que a decisão administrativa, ao indeferir seu pleito, vulnerara o princípio da motivação, cerceando-lhe, de modo inarredável, o direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto obstara a impugnação específica dos critérios de pontuação adotados pela banca. Sob esse prisma, alegara que a ausência de fundamentação idônea na resposta administrativa inviabilizara o pleno exercício das garantias processuais, desaguando em manifesta afronta aos postulados constitucionais que regem o devido processo legal, de modo a ensejar a intervenção jurisdicional para a recomposição da legalidade e da isonomia no certame, consoante reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria. Colha-se, a propósito, o seguinte excerto das razões recursais: “Primeiramente, violou-se o princípio constitucional da motivação dos atos administrativos (art. 93, X, da CF/1988), pois o AGRAVADO omitiu as razões fáticas e jurídicas que embasaram a atribuição da nota pontos ao AGRAVANTE na etapa de Análise Curricular. (...) A ausência de detalhamento sobre como cada requisito obrigatório e desejável foi pontuado cerceou o direito à ampla defesa e ao contraditório, esta omissão do AGRAVADO impediu que o AGRAVANTE contestasse de forma específica a avaliação. Desta forma, a sua capacidade recursal ficou essencialmente prejudicada, uma vez que o edital prever os parâmetros para os recursos segundo o item 7.3 do edital. A omissão de motivação pelo AGRAVADO não apenas viola a legislação, a falta de detalhamento de notas em processos seletivos inviabiliza o exercício do direito de recurso, caracterizando lesão ao devido processo legal. O AGRAVANTE omitiu as razões fáticas e jurídicas que embasaram a atribuição da nota do AGRAVANTE na etapa de Análise Curricular. A ausência de detalhamento sobre como cada requisito obrigatório e desejável foi pontuado cerceou o direito à ampla defesa e ao contraditório, já que o AGRAVANTE foi impedido de contestar de forma específica a avaliação, conforme previsto no item 7.3 do edital e no art. 5o, LV, da CF/1988. O AGRAVADO, ao negar informações claras e coerentes sobre a avaliação curricular, praticou dupla violação: cerceou a defesa do AGRAVANTE e afrontou o direito fundamental de acesso à informação (art. 5o, XXXIII, da CF/1988 e Lei no 12.527/2011). A conduta se manifestou por: falta de transparência nos critérios de pontuação, informações contraditórias e incompletas e negativa de esclarecimentos. O AGRAVADO violou expressamente o direito fundamental de acesso à informação, consagrado no Art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). A Administração Pública, que tem o dever de pautar sua atuação pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade (Art. 37, caput, CF/1988), agiu com absoluta opacidade, descumprindo seu dever de transparência e comprometendo a lisura do certame. Tal conduta, além de afrontar normas expressas, configura evidente cerceamento à defesa do AGRAVANTE, conforme se demonstra a seguir. A falta de motivação e transparência nos atos do AGRAVADO tornou ilusório o direito de recurso, já que o AGRAVANTE não pôde identificar os fundamentos da pontuação atribuída. Essa conduta viola diretamente o Art. 5o, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla defesa. O AGRAVADO descumpriu o item 5.1.6.3 do edital, que exige a discriminação da pontuação por critério avaliado. Destaca-se, a respeito da pontuação que, que o próprio edital, considera que o tempo de estágio (Cf. 5.1.6.4.) realizado será contado como experiência. A ausência de espelho de cálculo impossibilitou verificar se a nota atribuída seguiu parâmetros legais ou foi arbitrária, violando o Art. 93, X, CF/1988 e Art. 2o, § 1o, da Lei no 9.784/1999 (exigência de clareza e congruência). Conforme comprovado nos ANEXOS 5 e 6, o AGRAVANTE cumpriu todos os requisitos, devendo ter obtido 11,5 pontos (8,5 obrigatórios + 3 desejáveis), e não 7,5 pontos. A falta de espelho de cálculo impede até mesmo identificar se a pontuação atribuída ao AGRAVANTE seguiu os critérios legais ou foi arbitrária. A absoluta falta de transparência viola o princípio da motivação (art. 93, X, CF/1988) e o art. 2o, § 1o, da Lei no 9.784/1999, que exige clareza e congruência nos atos administrativos. A opacidade na divulgação das notas tornou ilusório o direito de recurso previsto no item 7.3 do edital, que exige “fundamentação clara e objetiva” para interposição de pedidos de revisão. Como o AGRAVANTE não teve acesso aos critérios de pontuação por item, foi impossível elaborar um recurso técnico e específico, configurando cerceamento de defesa. Ademais, a conduta do AGRAVADO afronta a Lei no 14.611/2023, que exige transparência em processos seletivos públicos, e o art. 2o, § 1o, da Lei no 9.784/1999, ao negar acesso a informações essenciais para a defesa do AGRAVANTE. Conforme comprovado nos ID 230694399 a 230694406, o AGRAVANTE envio ao endereço solicitado tempestivamente a documentação solicitada e comprova possuir: 1. Experiência em procedimentos de emergência (3 pontos – requisito obrigatório); 2. Pós-graduação em Endodontia (1 ponto – requisito desejável); 3. Domínio do Pacote Office e Farmacologia (2 pontos – requisitos desejáveis). Portanto, a pontuação correta a ser atribuída ao AGRAVANTE seria de 11,5 pontos (8,5 referentes aos requisitos obrigatórios e 3 aos desejáveis), e não os 7,5 pontos indevidamente consignados após a errata – discrepância que demonstra a manifesta falha na avaliação pela banca examinadora. Ademais, insustentável é a alegação de que 'não houve apresentação de documentos que comprovassem o que foi solicitado no Edital', uma vez que: (i) toda a documentação exigida foi tempestivamente encaminhada no ato da inscrição; e (ii) o próprio fato de o AGRAVANTE ter obtido pontuação nesta etapa atesta que seus documentos foram analisados e considerados aptos pela administração. Tal contradição revela grave inconsistência na fundamentação do ato impugnado, caracterizando violação ao dever de motivação coerente (Art. 93, X, CF/1988 c/c Art. 50 da Lei 9.784/1999).” Historicizados esses atos processuais precedentes, afere-se que, em relação a não pontuação relativo ao requisito de pós-graduação latu senso, divisa-se que o candidato exibira dois diplomas de curso de extensão, contando, o primeiro, com a carga horária de 120 horas (“cuidado em saúde bucal para pessoas em situações de urgência odontológicas”)[5], e o segundo, com 270 horas (“Saúde Bucal na Atenção Primária”)[6], não alcançando, portanto, a carga horário mínima exigida para qualificar a formação em pós-graduação latu sensu, consoante preceitua o art. 7o, da Resolução no 1, de 06 de abril de 2018 – CNE/CES, decerto, lado outro, que a declaração de conclusão de pós-graduação latu sensu, pela instituição Uningá apresentada[7], embora perfaça a carga horária mínima exigida, tampouco serve ao desiderato, porquanto desacompanhada do ato legal de credenciamento da instituição, especificação da carga horária, e elenco do corpo docente, não perfazendo, assim, as informações mínimas exigidas pelo já referido diploma normativo, não servindo, portando, como documento hábil a comprovar o cumprimento do exigido, tudo na linha da regulação específica que acompanha a matéria: “Art. 7o Para cada curso de especialização será previsto Projeto Pedagógico de Curso (PPC), constituído, dentre outros, pelos seguintes componentes: I - matriz curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, contendo disciplinas ou atividades de aprendizagem com efetiva interação no processo educacional, com o respectivo plano de curso, que contenha objetivos, programa, metodologias de ensino aprendizagem, previsão de trabalhos discentes, avaliação e bibliografia; II - composição do corpo docente, devidamente qualificado; III - processos de avaliação da aprendizagem dos estudantes; Parágrafo único. Quando o curso de especialização tiver como objetivo a formação de professores, deverá ser observado o disposto na legislação específica Art. 8o Os certificados de conclusão de cursos de especialização devem ser acompanhados dos respectivos históricos escolares, nos quais devem constar, obrigatória e explicitamente: I - ato legal de credenciamento da instituição, nos termos do artigo 2o desta Resolução; II - identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da carga horária de cada atividade acadêmica; III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua respectiva titulação. § 1o Os certificados de conclusão de curso de especialização devem ser obrigatoriamente registrados pelas instituições devidamente credenciadas e que efetivamente ministraram o curso. § 2o Os certificados dos cursos ofertados por meio de convênio ou parceria entre instituições credenciadas serão registrados por ambas, com referência ao instrumento por elas celebrado. § 3o Os certificados previstos neste artigo, observados os dispositivos desta Resolução, terão validade nacional. § 4o Os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem a certificados de especialidade”. Sob esse mesmo viés intelectivo, estendendo-se as razões que ressentem qualificar os cursos apresentados pelo autor como pós-graduação lato sensu para fins de comprovação de domínio em área específica do conhecimento, assim é que restara hígida a ausência de atribuição de pontuação aos certificados de extensão em farmacologia e domínio em pacote Office, porquanto a carga horária dos respectivos cursos de extensão, limitando-se a 50 (cinquenta)[8] e 60 (sessenta)[9] horas, não satisfaz o requisito mínimo exigido para a obtenção da pontuação almejada. Outrossim, constatara-se que a declaração de matrícula para um segundo curso de farmacologia acostada aos autos[10], conquanto evidenciasse carga horária superior à exigida, restringira-se a atestar a mera inclusão no curso, sem, contudo, comprovar sua efetiva conclusão, obstando, por conseguinte, a concessão da pontuação pretendida, haja vista a necessidade de demonstração inequívoca do implemento do itinerário acadêmico. No que concerne à aferição do tempo de estágio suscetível de compor o cômputo da experiência profissional, restara consignado que a declaração emitida pelo Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, conquanto atestasse que o candidato realizara “Estagio Curricular Supervisionado de Odontologia em Saúde Coletiva IV durante o 1a semestre de 2019, com carga horária de 4 horas semanal”, e demais semestres,[11] não especificara, de modo expresso, a carga horária total cumprida, circunstância que inviabilizara o aproveitamento do referido documento para fins de contagem das horas de estágio, à luz do comando normativo insculpido no item 5.1.6.4 do edital regente. Outrossim, impende salientar que os termos de compromisso acostados aos autos[12], ao revelarem tão somente o ajuste prévio para futura realização do estágio, não se prestaram a suprir a exigência editalícia, porquanto não se confundem com o atestado de efetiva e concreta realização das atividades, carecendo, portanto, de idoneidade para aparelhar a pretensão de reconhecimento do tempo de experiência alegado, em consonância com a hermenêutica estrita que deve nortear a apreciação dos títulos e documentos apresentados em certames públicos. Cumpre, alfim, ressaltar que, conquanto a parte autora tenha alinhavado extensa argumentação, invocando suposta ausência de motivação, violação a princípios constitucionais e omissão no enfrentamento de teses e provas, o acervo processual revela, em análise sumária própria do ambiente de tutela de urgência, que a banca examinadora, ao proceder à atribuição dos pontos, formalizara motivação suficiente e idônea para o ato administrativo impugnado, que inclusive restara consubstanciada, por meio de resposta expressa ao recurso administrativo interposto e devidamente juntado aos autos pela própria parte, circunstância que evidencia o atendimento aos requisitos mínimos de fundamentação exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência consolidada. Diante desse quadro, o que se divisara, em verdade, fora o mero inconformismo do candidato quanto ao teor do resultado obtido, não se extraindo, do conjunto probatório, qualquer mácula formal ou substancial apta a infirmar a higidez do ato administrativo, tampouco a ensejar o reconhecimento de cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório, mormente porque a via administrativa fora regularmente franqueada e utilizada pelo interessado. Ademais, ainda que se admitisse a existência do vício formal agitado, apto a inquinar de nulidade o ato vergastado, não se vislumbra, no caso sob exame, a presença do periculum in mora apto a atrair a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto, para a superação da nulidade eventualmente constatada, impor-se-ia precipuamente o refazimento do ato administrativo, desta feita observando-se o dever de motivação, sem que disso decorresse, de forma automática, a atribuição da pontuação pleiteada pelo candidato. Em verdade, a eventual anulação do ato impugnado ensejaria tão somente a reabertura do procedimento administrativo para nova apreciação do pedido de pontuação, agora devidamente fundamentada, não se extraindo, de tal circunstância, lesão grave e de difícil reparação que autorizasse a concessão da medida excepcional postulada, haja vista que o reconhecimento da nulidade, por ausência de motivação, não implica, necessariamente, o deferimento do mérito da pretensão, mas apenas a necessidade de saneamento do vício formal. Outrossim, infirmando-se de modo ainda mais contundente a urgência propalada, exsurge que a própria concretização do regular contraditório no curso do itinerário processual deste feito oportunizará à banca ré apresentar as justificativas reputadas carentes pelo autor, circunstância que, por si só, afasta a configuração de risco iminente ou de dano irreparável, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada e a melhor hermenêutica dos dispositivos processuais que regem a matéria. Dessarte, à luz do que restara exaustivamente delineado, depreende-se que, em sede de cognição perfunctória própria das tutelas de urgência, não se divisara a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela recursal antecipada vindicada, porquanto não se evidenciara, no acervo probatório coligido, substrato material apto a conferir plausibilidade à pretensão de atribuição da pontuação almejada, tampouco se divisara vício na motivação apresentada pela banca examinadora que pudesse macular o ato administrativo impugnado. Em consequência, ausente lastro idôneo a infirmar o assentado na decisão agravada, ressoa inexorável o afastamento do pleito antecipatório, impondo-se, até ulterior pronunciamento meritório, a manutenção incólume do provimento recorrido, em estrita consonância com a melhor hermenêutica processual e os princípios que regem o controle judicial dos atos administrativo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 231442505 dos autos principais (fls. 117/122). [2] - Id 235900419 (fls. 801/802). [3] - Doc. Id 230694398 (fls. 83/79). [4] - Doc. Id 230694402 – pgs. 2/3 (fls. 103/104). [5] - Doc. Id 230694406 – pg. 2 (fl. 75). [6] - Idem, pg. 4 (fl. 76). [7] - Doc. Id 230694405 – pg. 4 (fl. 46) dos autos principais. [8] - Doc. Id 230694405 – pg. 26 (fl. 68). [9] - Idem – pg. 28 (fl. 70) [10] - Idem – pg. 30 (fl. 72). [11] - Doc. Id 230694405 – pg. 12, 16, 17 e 18 (fls. 54, 58, 59 e 60). [12] - Doc. Id 230694405 – pg. 13/15 e 19/25 (fls. 54/57 e 61/67)